Tribunal: CARF
Processo: 11080.738768/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738768/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.192 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
AVIVAR ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738768/2018-61
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738768/2018-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 109-003.209 - 1a TURMA DA
DRJ09, Sessão de 07 de dezembro de 2020, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o processo da Notificação de Lançamento no NLMIC 7944/2018, págs. 2/3
referente a Multa por Compensação Não Homologada de R$54.609,85, lavrada em
14/09/2018; base legal no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com as alterações posteriores; decorreu da não homologação dos débitos confessados na
Declaração de Compensação - PER/Dcomp no 25365.36612.290914.1.3.02-4429, de
29/09/2014.
2. Cientificado em 07/12/2018, pág. 5, o contribuinte apresentou a impugnação de págs.
10/17, em 04/01/2019, tempestiva, por meio de seu representantes legais, pág. 152/154.
3. Relata que requereu o crédito de Saldo Negativo (SN) de IRPJ apurado no ano-
calendário 2013, no PER/Dcomp no 25365.36612.290914.1.3.02-4429; mas o Despacho
Decisório – DD proferido não reconheceu tal crédito e não homologou as compensações
dos débitos confessados no valor de R$109.219,69, cujo pagamento exigiu, acrescido de
multa e juros de mora; e o contribuinte efetuou o pagamento conforme DARF que
anexa.
4. Mas a autoridade fiscal lançou a presente multa isolada, porém tal lançamento é
insubsistente, dada a inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430, de 1996, pois afronta ao direito de petição, art. 5o, inciso XXIV, alínea ”a”, da
Constituição da República.
5. Disserta acerca da inconstitucionalidade da multa que equipara a ilícito o exercício
regular de um direito que possui o contribuinte de boa-fé de apresentar declaração de
compensação.
6. Invoca os arts. 176, 187 e 187 do Código Civil; transcreve jurisprudência e cita
parecer da Procuradoria Geral da República no RE no 796939/RS, de que a base legal da
multa guerreada é inconstitucional:
25. É importante ressaltar que nesse sentido a Procuradoria Geral da República emitiu
parecer em anexo, no Recurso Extraordinário n° 796939/RS, opinando pelo não
provimento do Recurso da União Federal, ante a inconstitucionalidade do mencionado
dispositivo, vejamos: (...
7. E requer que seja julgada improcedente a penalidade prevista no art. 74, §17, da Lei
no 9.430, de 1996, quando aplicada devido à mera não homologação da compensação
tributária, que é o presente caso.
8. Este processo está apensado ao de no 10665.901977/2015-71, do qual decorre.
A 1a TURMA DA DRJ09 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
10. Quanto às acusações de inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação que
embasou a autuação, deve-se esclarecer que, sendo as Delegacias da Receita Federal de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738768/2018-61

Julgamento do Brasil – DRJ, órgãos do Poder Executivo, não lhes compete apreciar a
conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria Constituição Federal
ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de
determinação constitucional, ao Poder Judiciário. 11. A impugnante se refere ao
julgamento do RE 796.939 RG, pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento do RE
796939
RG,
com
Repercussão
Geral.
12.
Consulta
ao
site
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713, evidencia que:
(...)
13. Em síntese, o julgamento ainda não está concluído e a questão não transitou em
julgado.
14. Eis que a Administração Tributária deve obediência a ato do Senado Federal, dando
efeito erga omnes à decisão do Supremo Tribunal Federal lei ou ato normativo
declarado inconstitucional com efeito erga omnes, o que só ocorre após a publicação do
Senado ou na hipótese prevista no art. 4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997,
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de
lei, tratado ou ato normativo.
15. Dentro desse contexto, a atividade do Estado-Auditor, exercida na seara tributária
através dos Auditores-Fiscais da RFB, por determinação do art. 37, inc. XXII, da
CRFB/88, se encontra vinculada ao texto da norma legal e deve limitar-se a aplicá-la,
conforme fixa o art. 26-A do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, in verbis:
(...)
16. No tema é, ainda, pertinente citar o teor do art. 18 da Portaria RFB no 10.875/07, in
verbis:
(...)
17. Assim, não é possível no contencioso administrativo acolher as teses de ilegalidade
ou inconstitucionalidade, cabendo também destacar que deixar de aplicar um dispositivo
da legislação tributária ou lhe retirar eficácia é exatamente o mesmo que afastar sua
incidência sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, o que é vedado pela
Súmula Vinculante no 10 do STF, bem como pela Súmula CARF no 02.
18. Note-se que inexiste manifestação da PGFN, na forma do art. 19 e 19-A, inc. II e III,
da Lei 10.522, de 2002, quanto aos efeitos sobre os julgamentos administrativos da
repercussão geral conferida pelo STF ao questionamento da multa em tela, sendo que o
citado Parecer não se caracteriza como tal.
19. Por todas essas razões, não se pode deixar de dar cumprimento ao §17 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96 (introduzido pela Lei no 12.249/2010). Dessa forma, a presente
exigência deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo.
Conclusão.
À vista do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente pugnando pelo provimento do recurso nos termos da
manifestação de inconformidade.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738768/2018-61

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738768/2018-61

2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738768/2018-61

Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738768/2018-61

Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em
julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já
transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, no mérito, por não remanescer suporte legal para manutenção da exigência
do crédito tributário a título de multa isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 96
DF CARF MF
Original